Tribunal: STF
Processo: ARE 1584447
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4 que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 236).
 
Aduz a recorrente que a demanda não requer o reexame de provas e fatos, porque:

a decisão recorrida viola a separação dos poderes, bem como o princípio da legalidade, dada a necessária aplicação da Lei e da vinculação da penalidade de demissão. A ingerência do Judiciário em tal seara é evidentemente violadora da atribuição constitucional da Administração (doc. 252, p. 11). 

Diz, ainda, que:

ao entender não haver dolo no agir do autor, teve por aplicável a nova redação da Lei 14.230/21.
Contudo, como consta dos autos, o PAD e a pena de demissão do autor são anteriores à modificação legislativa, e por isso a decisão viola o ato jurídico perfeito (doc. 252, p. 11).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (doc. 236).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator